Tribunal: TJBA
Processo: 8063520-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063520-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO BONANZA MACHADO BRITO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS, EMILLY COSTA RIBEIRO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

AGRAVADO: CLAUDIA REGINA VENTURA FERREIRA TELES

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença e aplicou multa de 2% por embargos de declaração protelatórios, tendo o agravante alegado necessidade de cálculo por contador judicial e desproporcionalidade da sanção. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigatoriedade de remessa dos autos à contadoria judicial quando o magistrado procede a cálculo aritmético simples em execução; e (ii) se a aplicação de multa por embargos protelatórios foi adequada quando há dúvida razoável sobre o efetivo intuito procrastinatório. A remessa à contadoria judicial não é obrigatória quando se trata de cálculo aritmético simples, especialmente quando o magistrado possui elementos suficientes nos autos para apuração do valor devido. No caso, o desconto do valor pago em acordo pela corré constitui operação aritmética baseada em dados objetivos, não demandando conhecimento contábil especializado. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser criteriosa, exigindo-se demonstração inequívoca do intuito procrastinatório. Embora os embargos tenham sido manejados de forma inadequada, não se pode afirmar categoricamente que houve intuito exclusivamente protelatório quando o agravante buscou maior segurança jurídica na apuração do débito. O princípio da proporcionalidade exige que as sanções processuais sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. A imposição da multa, diante da existência de dúvida razoável sobre o intuito protelatório, revela-se desproporcional. Recurso a que se dá provimento parcial para excluir a multa aplicada, mantendo-se no mais a decisão agravada.